Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. CONTRADITA. SUSPEIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Intempestivo o pedido de colheita de oitiva da parte ré feito somente em audiência de instrução de julgamento, muito após o fim do prazo deferido pelo juízo às partes para manifestação quanto às provas que pretendiam produzir. Operada a preclusão, nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido. Preliminar rejeitada.

2. Para deferimento de contradita de testemunha, é preciso que existam fundadas razões ou evidências acerca de interesse pessoal no desfecho da causa ou de amizade íntima ou inimizade capital entre os envolvidos. 2.1. No caso, não há relação estreita entre as testemunhas e as partes. E a suspeição das testemunhas não se caracteriza pelo simples fato de manterem amizade com a ex-esposa do autor e também irmã da ré, especialmente quando analisadas as circunstâncias dos autos, em que fatos narrados por elas podem ser corroborados pela prova documental. Preliminar rejeitada.

3. Três são os requisitos para configuração de simulação: i) divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos; ii) o acordo entre as partes; iii) o objetivo de prejudicar terceiros. 3.1. As partes firmaram contrato de cessão de direitos de alienação de chácara situada na Colônia Agrícola 26 de Setembro e o conjunto probatório é no sentido de que a cessionária (ré/apelada) teria autorizado os cedentes (autor/apelante e sua ex-esposa) a vender lotes a fim de quitar o valor que ela devia ao casal pela compra da chácara, o que não induz à pretendida nulidade do instrumento particular de cessão de direitos, que inclusive poderia prejudicar terceiros de boa-fé. 3.2. Além disso, contraditório o comportamento do autor/apelante que, somente em fevereiro/2022, mais de três anos após a primeira venda de lote da chácara (novembro 2018), da qual tinha ciência (fotografia com o carro dado em pagamento), alega defeito de simulação em avença por ele mesmo firmada. 3.3. Ora, “4.2. [ ] a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans); a ninguém é dado fazer valer um direito em contradição à sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé. O ordenamento jurídico repele o venire contra factum proprium (exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente)” (Acórdão 1430757, 07256671120198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.4. E como bem ressaltado em sentença, “se de fato não houve o integral pagamento do preço ajustado no contrato de cessão de direitos, o autor deve ingressar com a demanda adequada a seus pedidos”

4. Recurso conhecido e não provido.